Tribunal: TJMT
Processo: 1012053-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1012053-15.2020.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA
Recorrido: ANTONIO SILVA JUNIOR
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DA TAXA DE DESPACHANTE. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO CONGÊRENE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). RECURSO REPETITIVO N.o 1599511/SP. PREVISÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO ESPECÍFICO PRESTADO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESSARCIMENTO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que o consumidor postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobrança indevida efetuada pela empresa Recorrida denominada “Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI) e juros de obra após a entrega das chaves.
2. O serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) se destina a remunerar a atividade de assessoria prestada por técnicos vinculados à empresa construtora/incorporadora ou até mesmo os honorários advocatícios em razão da necessidade de redação do contrato, sendo considerada abusiva porque constitui mera prestação de um serviço inerente ao próprio contrato celebrado. Ressalta-se que a taxa SATI não constitui um serviço independente oferecido ao consumidor.
3. Por sua vez, a taxa de despachante se caracteriza a remunerar serviços voltados ao registro do contrato de financiamento imobiliário junto ao Cartório de Registro de Imóveis e à emissão de guias de pagamento do ITBI junto à Prefeitura, tratando-se de um serviço específico disponibilizado ao consumidor.
4. Verifica-se que o serviço de despachante não se confunde com aquele específico de assessoria técnico imobiliária, não havendo se falar em atividades congêneres entre ambas as taxas e tampouco em qualquer conduta abusiva da empresa Recorrente em realizar a cobrança de um serviço opcional.
5. Por oportuno, necessário se faz consignar que o consumidor anuiu com a cobrança e declarou ciência do serviço que estava sendo contratado, com a possibilidade de desistência, consoante termo aditivo colacionado no ID 76383455.
6. Nesse diapasão, admitir a devolução dos valores adimplidos a tal título implicaria no enriquecimento ilícito do Recorrido e prejuízo da empresa Recorrente, considerando que os serviços foram regularmente prestados. 7. Considerando que a cobrança está respaldada em contrato livremente firmado entre as partes, tendo a sua legitimidade reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do REsp 1599511/SP, não há se falar em ato ilícito praticado pela Recorrente a ensejar o acolhimento do pleito indenizatório formulado na exordial.
8. Acerca dos juros de obra, o C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento do EResp 670.117-PB destacou que “não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária”.
9. O termo final para a cobrança dos juros de obra é, portanto, a efetiva entrega das chaves, e não a data de expedição do habite-se.
10. O caso dos autos, apresenta-se incontroverso que o Recorrido fora imitido na posse do imóvel em 01/12/2017. Todavia, o agente financiador cobrou os juros de obra nos meses de março/2018, fevereiro e março/2019 e no período de e 20/09/2019 a 20/05/2020, sendo devida a restituição, a partir do mês subsequente a posse do consumidor no imóvel – janeiro/2018.
11. Danos morais não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
12. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo que a devolução da quantia paga pelo consumidor a título de juros de obra após a entrega do imóvel é suficiente para restituir o “status quo ante” do Recorrido.
15. Sentença parcialmente reformada.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012053-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO SILVA JUNIOR - CPF: 567.455.591-53 (RECORRENTE), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021